Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Instrução criminal encerrada. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Audiência de instrução e julgamento realizada. Autos aguardando a juntada de laudo pericial. A autoridade coatora já oficiou determinando a juntada com urgência do laudo pendente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.